Tribunal: TJDFT
Processo: 0717404-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717404-31.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMIRA PAIVA FREIRE APELADO: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL APELANTE: SAMIRA PAIVA FREIRE D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 31 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator